Tribunal: TCU
Processo: 040.766/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3354/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.766/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Orsatto Elias (XXX.419.440-XX); Antonio Gilmar Freitas Diogenes (XXX.631.944-XX); Antonio Pitta Falcao Junior (XXX.483.505-XX); Carla Soares dos Santos Galerani (XXX.275.758-XX); Carlos Gomes Chagas (XXX.634.272-XX); Carlos Wagner de Lima (XXX.287.516-XX); Carmem Rosana do Amaral Ferreira (XXX.378.700-XX); Carolina Rostirolla Lakus (XXX.785.220-XX); Cassiano Henrique Goncalves (XXX.636.786-XX); Claudinei de Pinho Silva (XXX.954.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.